Tribunal: STF
Processo: AI 565159
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
   INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA
   279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A via extraordinária não é
   adequada para se questionarem as circunstâncias fáticas que
   ensejaram o afastamento da condenação em danos morais e se fazer
   processar, como se pretende no presente agravo regimental,
   reexame de matéria probatória reservada às instâncias ordinárias
   de mérito. 2. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal. 3. Agravo ao qual se nega provimento.